Tribunal: TJES
Processo: 5011638-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011638-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDENIR BARCELOS BANHOS

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011638-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDENIR BARCELOS BANHOS
AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou/indeferiu a gratuidade da justiça anteriormente concedida em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de advogado particular e a existência pretérita de financiamento de veículo constituem elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC; e (ii) estabelecer se a revogação da gratuidade da justiça, sem demonstração concreta da capacidade econômica da parte, viola o direito de acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, cabendo seu afastamento apenas mediante fundamentação concreta baseada em elementos objetivos constantes dos autos.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige indicação específica de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada, sendo insuficiente decisão genérica desacompanhada de prova concreta da capacidade financeira da parte.

5.
A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do CPC.

6.
A existência pretérita de financiamento ou propriedade de veículo automotor não gera presunção absoluta de capacidade econômica, especialmente sem demonstração de renda atual compatível com o pagamento das custas processuais.

7. Inexiste nos autos prova robusta e inequívoca capaz de demonstrar que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

8. O cancelamento da distribuição do feito em razão do indeferimento da gratuidade, sem comprovação efetiva da capacidade contributiva da parte, implica risco de restrição ao acesso à justiça, em potencial afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011638-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDENIR BARCELOS BANHOS

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto por Claudenir Barcelos Banhos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., por meio da qual foi revogada/indeferida a gratuidade da justiça anteriormente concedida, determinando-se o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida carece de fundamentação concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, aduzindo que sua atual condição financeira inviabiliza o recolhimento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Alega, ainda, que a contratação de advogado particular e a existência pretérita de financiamento de veículo não constituem elementos suficientes, por si sós, para afastar a benesse legal.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, por se insurgir contra decisão interlocutória que revogou/indeferiu benefício da gratuidade da justiça.
A tempestividade é aferível dos autos eletrônicos.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, porquanto o próprio mérito do recurso versa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o indeferimento do benefício exige fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos constantes dos autos, aptos a infirmar a presunção legal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3 .
De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.
5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Do mesmo modo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO . 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49 .194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017 . 2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647 .231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020)
. 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl . 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1900902 DF 2020/0270000-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021)

Na hipótese concreta, verifica-se que o fundamento central utilizado para afastamento da gratuidade consistiu, essencialmente, na existência de financiamento de veículo e na contratação de advogado particular.

Todavia, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não possuem aptidão jurídica suficiente para afastar a presunção estabelecida pelo art. 99, §3º, do CPC.

Isso porque:
(i) a aquisição pretérita de veículo financiado não comprova, necessariamente, capacidade econômica atual;
(ii) a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §4º, do CPC;
(iii) inexiste nos autos prova robusta e inequívoca demonstrando capacidade financeira efetiva do agravante para suportar as custas sem prejuízo de sua subsistência.

Também não merece prosperar a tese defensiva no sentido de que a propriedade ou utilização de veículo automotor implicaria, automaticamente, presunção absoluta de capacidade contributiva, por inexistir previsão legal nesse sentido.

Ademais, o cancelamento da distribuição em razão do indeferimento da gratuidade implicaria inequívoco risco de restrição ao acesso à jurisdição, em potencial afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Cumpre registrar, ainda, que a presente análise limita-se à cognição própria desta fase processual e à aferição dos requisitos da assistência judiciária gratuita, não implicando qualquer juízo antecipado acerca do mérito da demanda revisional originária.

Por fim, ficam expressamente enfrentados todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, inclusive aqueles relacionados: à alegada capacidade econômica decorrente de financiamento de veículo; à contratação de advogado particular; à necessidade de comprovação documental complementar; à presunção
juris tantum
prevista no art. 99, §3º, CPC; ao acesso à justiça; à alegada ausência de hipossuficiência; ao risco de cancelamento da distribuição.

Tal registro é realizado em observância aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, afastando alegações futuras de omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
p
ara reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Fica prejudicada a exigência de recolhimento das custas iniciais e, por consequência, afastada a determinação de cancelamento da distribuição do feito originário.

Confirmo, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)